Tribunal: STF
Processo: ARE 1521298
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    A parte recorrente apresenta pedido denominado agravo em recurso extraordinário (Petição 153.930/2024, com fundamento no art. 1015 e seguintes do CPC) em face de decisão monocrática, de minha relatoria, em que neguei seguimento ao recurso com os seguintes fundamentos (eDOC 157, p. 1-2):



    “Analisados os autos, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 



    Assim, não há razão jurídica para a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    (...)



    Ademais, verifica-se que devidamente intimada para regularizar a representação, nos termos do art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, a parte recorrente manteve-se inerte. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sempre foi pacífica em considerar inexistente o agravo interposto por advogado que não tenha procuração ou substabelecimento nos autos, que comprovem a regularidade da representação processual.”



    Alega-se que, “Nos termos do artigo 1.042 do CPC, é cabível Agravo contra decisão que inadmite Recurso Extraordinário, possibilitando a revisão da decisão de admissibilidade pela Suprema Corte. A negativa de seguimento, com base na sistemática da repercussão geral, não afasta o direito da parte de ver apreciada a admissibilidade da controvérsia constitucional diretamente pelo STF.” (eDOC 158, p. 3).



    Sustenta-se, ainda, que “O Recurso Extraordinário interposto, bem como este competente e presente Agravo é em face da decisão que contraria a Constituição, VIOLANDO A COISA JULGADA no momento em que decide pelo descabimento da inclusão dos juros remuneratórios, vez que, os mesmos se encontram EXPRESSAMENTE no título executivo da Ação Civil Pública do IDEC X BANEB, logo, havendo condenação expressa, havendo coisa julgada.” (eDOC 158, p. 5).



    Ao final, requer-se que seja conhecido e provido o presente agravo, nos termos do art. 1.042, do NCPC, para que seja reconhecido e processado o Recurso Extraordinário, acolhido na forma do art. 102, inc. III, parágrafo 3º, da Constituição Federal (eDOC 158. p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    De plano, verifica-se que é manifestamente inadmissível o pedido apresentado contra decisão monocrática de relator deste Tribunal, em sede de recurso extraordinário com agravo, diretamente nesta Corte, pois a via recursal adequada seria o recurso de agravo interno ou regimental, nos termos do art. 1.021 do CPC, configurando-se, na espécie, erro grosseiro. 



    Ressalto que, conforme firme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, em se tratando de erro grosseiro, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal. Vejam-se, a respeito, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal estadual que julga habeas corpus, pois a via recursal adequada seria o recurso ordinário de competência do Superior Tribunal de Justiça, conforme previsão constitucional. 2. Diante do erro grosseiro, não há que se falar em fungibilidade recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 968.881-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 1º.2.2017). 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. 1. Não há margem para dúvida quanto ao prazo para a interposição de recurso extraordinário. De modo que a interposição do recurso intempestivamente constitui erro grosseiro e insanável, pelo que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade. 2. O acórdão recorrido foi publicado em 31.05.2017 e a petição de recurso extraordinário foi protocolada no Tribunal de origem em 05.11.2018, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029, do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.200.811-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 3.9.2019). 



    “JULGAMENTO COLEGIADO POR TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE AGRAVO INTERNO INADMISSIBILIDADE ERRO GROSSEIRO. CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. Não se revela admissível agravo regimental contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina.” (ARE 1.050.769 AgR-ED-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7.5.2018).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do pedido apresentado nestes autos. 



    À Secretaria Judiciária para proceder à certificação do trânsito em julgado da decisão e à baixa dos autos à instância de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente